Tribunal: STF
Processo: RHC 64863
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA SEGUNDA VEZ, POR ENTENDER A MMA.
JUIZA QUE O PACIENTE PASSARA A DIFICULTAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL,
FORJANDO UM 'ALIBI' (ART. 312 DO C.P.P.). DECISÃO
SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA E CUJA MODIFICAÇÃO EXIGIRIA
APROFUNDADO REEXAME DE PROVAS, INADMISSIVEL NO ÂMBITO ESTREITO DO
'HABEAS CORPUS'. 'WRIT' DENEGADO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.